Tribunal: STF
Processo: HC 246692
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2024-10-08

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Estupro de vulnerável. Intempestividade do recurso especial. Não conhecimento de habeas corpus empregado para o reexame dos pressupostos de admissibilidade do recurso interposto perante Superior Tribunal de Justiça. Não se examinam as teses defensivas de habeas corpus dirigido a esta Suprema Corte quando o Tribunal Superior antecedente não se tenha manifestado sobre elas. Precedentes. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de J.C.S.F. contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça exarado nos autos do REsp 2.091.126/PE (evento 15).



    O Paciente foi condenado à pena de 8 anos de reclusão, no regime inicial fechado, pela prática do crime de estupro de vulnerável (art. 217-A do Código Penal) (evento 4).



    No presente writ, a Defesa sustenta a tempestividade do recurso especial. Assevera a superveniência de lei mais benéfica ao paciente, qual permite a comprovação a posteriori de feriado local (Lei 14.939/2024). Assevera que “não se pode aplicar ao presente caso a regra esculpida no artigo 1.003, §6º do CPC/2015, como também do enunciado administrativo nº 3 do STJ, uma vez que, na data da sua vigência, os autos já estavam em tramitação, devendo-se ser analisado à luz do CPC/1973”. Requer, em medida liminar e no mérito, a concessão da ordem para que o STJ afaste a alegação de intempestividade do apelo especial e prossiga na análise do recurso. 



    É o relatório. Decido.



    Extraio do ato apontado como coator (evento 15): 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO APÓS O LAPSO DE QUINZE DIAS. FERIADO LOCAL OU SUSPENSÃO DO EXPEDIENTE FORENSE. DEMONSTRAÇÃO. MOMENTO DA INTERPOSIÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, "eventual suspensão do prazo recursal, decorrente de ausência de expediente ou de recesso forense, feriados locais, entre outros, nos Tribunais de Justiça estaduais, deve ser comprovada no ato de interposição do recurso" (AgRg no AREsp n. 2.266.060/CE, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 23/3/2023, DJe de 29/3/2023). 



    2. Cumpre destacar que "[a] Corte Especial, no julgamento do AREsp n. 957.821/MS, decidiu, por maioria, não admitir a comprovação do feriado local em momento posterior à interposição do recurso, quando este for interposto contra decisão publicada na vigência do CPC de 2015, em respeito à regra contida no art. 1003, § 6º, do diploma processual" (AgRg no AREsp n. 2.266.060/CE, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 23/3/2023, DJe de 29/3/2023). 



    3. Na hipótese, a defesa deixou de comprovar, no momento da interposição do recurso especial, por documento hábil (ato normativo ou certidão cartorária), feriado local ou a suspensão do expediente forense.



    4. Agravo regimental não provido.”



    A jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024).



    De outro lado, a jurisprudência desta Suprema Corte é no sentido do não cabimento do habeas corpus para o reexame dos pressupostos de admissibilidade de recurso manejado perante outros tribunais. Nesse sentido, “O objeto da tutela em habeas corpus é a liberdade de locomoção quando ameaçada por ilegalidade ou abuso de poder (CF, artigo 5º, LXVIII), não cabendo sua utilização quando indissociável do reexame de pressupostos de admissibilidade de recursos de outros tribunais” (HC 229.505-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 31.8.2023). Outros precedentes: HC 216.511-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 31.8.2022; HC 233.656-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024; HC 234.007-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 07.12.2023. 



    Por fim, registro que a matéria trazida nestes autos - a superveniência de lei mais benéfica ao paciente - não foi debatida no ato dito coator. Portanto, à míngua de pronunciamento judicial conclusivo pelo Colegiado da Corte Superior quanto às teses defensivas, inviável a análise do writ pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instância. Cito, nessa linha, precedentes: HC 235.221-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 09.02.2024; HC 236.138-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 22.02.2024; HC 235.861-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024; e RHC 230.594-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 23.02.2024.



     



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 8 de outubro de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente